Tribunal: CARF
Processo: 13629.001043/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.001043/2008-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.315 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
DOUDARLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2005
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DOCUMENTOS. DISPOSITIVOS LEGAIS DE APLICAÇÃO DE MULTA.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
A falta ou a apresentação deficiente de qualquer documento ou livro
relacionados com as contribuições para a Seguridade Social deve ser
penalizada pelo descumprimento de obrigações acessórias previstas na
legislação.
RELEVAÇÃO DA MULTA. REQUISITOS. NÃO CABIMENTO.
A multa somente pode ser relevada quando cumpridos todos os requisitos
exigidos na legislação previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros:Francisco Nogueira Guarita,
Douglas Kakazu Kushiyama, Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente), a fim de
ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Daniel Melo Mendes
Bezerra.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.001043/2008-32
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.315 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.001043/2008-32

Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 340/348 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente o lançamento
decorrente de descumprimento de obrigação acessória referente ao período de apuração
01/01/2003 a 31/12/2005.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata este processo administrativo tributário de Auto de Infração - DEBCAD n°
37.158.315-2, lavrado em nome da empresa DOUDARLI TRANSPORTES E
LOGÍSTICA LTDA - EPP, com aplicação de multa no valor de R$ l.254,89 (um mil
duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos).
O Relatório Fiscal da Infração acostado às fls. 06, destes autos, traz as seguintes
informações:
a) a empresa deixou de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou
creditadas a segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidas
pela Receita Federal do Brasil, vindo a infringir o disposto no artigo 32, inciso I, da Lei
n° 8.212, de 24 de julho de 1991, c/c o artigo 225, inciso I e parágrafo 9° do
Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto n° 3.048, de O6 de maio de
1999.
b) que não foram inseridos nas folhas de pagamentos os valores referentes a 1/3 de
férias e 13° salário das competências 06 e 08/2004 e 05e 07/2005, bem como a
remuneração dos seguintes contribuintes individuais, nas competências também
apontadas:
-Edi Oliveira Santos - Contador , no periodo 01 a 12/2005
-Neusa Maria da Rocha Carvalho - sócia-gerente ,competências 01 a 04/2003
-Transportadores autônomos que prestaram serviços nas competências 01 a 12/2005;
c) que a infração foi constatada quando do confronto de Recibos de Pagamentos a
Autônomos, recibos de férias, Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho e Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP, com as folhas de pagamento apresentadas à Fiscalização;
d) que os segurados não incluídos nas folhas de pagamento estão listados nas planilhas
denominadas
“CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS
FORA
DA
FOLHA
DE
PAGAMETO - HONORÁRIOS CONTÁBEIS E RETIRADAS PRÓ-LABORE”,
“CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS FORA DA FOLHA DE PAGAMENTO -
TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS EXTRAÍDOS DOS CONHECIMENTOS DE
TRANSPORTES” e “ FÉRIAS E RESCISÕES FORA DA FOLHA DE
PAGAMENTO”, que fazem parte integrante do Auto de Infração;
e) que foram juntados neste processo, por amostragem, cópias de documentos
analisados e que embasaram a lavratura do presente AI.
De acordo com o Relatório Fiscal de Aplicação da Multa - fls. 07, a multa aplicada tem
fundamento legal os artigos 92 e 102 da Lei n° 8.112, de 1991, artigo 283, inciso I,
alínea “a” e artigo 373, do RPS, importando em R$1.254,89, com valor atualizado pela
Portaria MPS -RF n° 77, de 11.03.2008. Consigrra o Relatório em causa a ausência de
circunstâncias agravantes da penalidade aplicada.
A ação fiscal foi determinada pelo Mandado de Procedimento Fiscal - MPF – de n°
09424995F00- fls. 50, contendo ordem para verificação das obrigações relativas às
Contribuições Sociais administradas pela Receita Federal do Brasil, como prevê o artigo
2°, da Lei n° 11.457, de 16.02.2007, e aquelas relativas a terceiras entidades, conforme
artigo 3° da mesma Lei n° 11.457, de 2007, com ciência do contribuinte em 22.11.2007.
A documentação que serviu de base à lavratura do Auto foi solicitada por intermédio do
TIAF - Termo de Inicio da Ação Fiscal - fls.'51/52 e TIAD - Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos - fls.53. A ciência destes documentos ocorreu em
22.11.2007 e 18.03.2008, respectivamente.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.315 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.001043/2008-32

Registra o processo, nas fls. 65/66 o AGD ~ Auto de Apreensão, Guarda e Devolução
de Documentos com discriminativo dos documentos apreendidos.
Em 24.04.2008, deu-se por encerrada a Ação Fiscal, consoante Termo de Encerramento
da Ação Fiscal - TEAF - juntado nas fls. 71/72 e teve como resultado a emissão de 04
(quatro) Autos de Infração, DEBCAD n°s 37.158.315-2; 37.158.316-O ; 37.158.314-4 ;
37.158.313-6, 01 (uma) Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, DEBCAD
37.158.312-8 e emissão de uma GPS no valor de R$27.437,20.
Da Impugnação
Apresentou impugnação, conforme consta do relatório extraído da decisão
recorrida:
Em 24.04.2008, a empresa tomou ciência pessoal da autuação, consoante assinatura
aposta nas fls.l, destes autos. Em 30.04.2008, devidamente representada - doc. de fls.
309, protocolizou defesa face à autuação, instrumento de fls. 299/313 e de 314/328.
Em 07.05.2008 e após a apresentação da defesa, foi emitido o Despacho Decisório de
fls. 329 para os flns de alteração do número do DEBCAD, de 37.109.698-7 para
37.158.315-2, por questões de ordem operacional, como fez constar do próprio
despacho, ficando cancelado o Auto de Infração vinculado ao DEBCAD n° 37.109.698-
7, mantendo-se, todavia, o Auto de Infração de n° 37.158.315-2
O Autuado tomou ciência do referido Despacho Decisório em data de 08.05.2008, pela
via postal - documento de fls. 330 tendo apresentado defesa para ambos os Autos, em
data de 30.04.2008, conforme documentos de fls.299 a 328.
Às fls. 334, encontra-se firmado que a defesa é tempestiva e cujos argumentos, em
síntese , a seguir se relata.
Após identificar-se , pede seja julgado insubsistente o presente Auto de Infração porque
idêntico Auto já foi lavrado, o de n° 37.109.698-7 pelo mesmo fato gerador de
obrigação acessória, o que caracteriza penalidade em quantificação dobrada.
a- diz que o Auto de Infração foi lavrado pela Secretaria da Receita Federal, objetivando
o recebimento da importância de R$1.254,89, a titulo de multa isolada, sob o
fundamento de que o autuado deixou de preparar folhas de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço ,
b- que consta da peça fiscal que a multa punitiva aplicada está capitulada no Decreto n°
3.048/1999, art. 283, inciso I, alínea “a”, transcreve a redação desses dispositivos e diz
que ali consta que a multa aplicada há de compreender entre o valor mínimo de R$
636,17 R$63.6l7,35;
c- que mesmo tendo sido reconhecido, de forma extrinseca, as atenuantes do
contribuinte e de forma intrínseca a inexistência de agravantes, a multa foi aplicada
acima do mínimo, ou seja, R$1.254,89, sem que para tanto, houvesse motivação, o que
importa em violação dos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade
e ausência de fundamentação;
d- que o contribuinte descumpriu obrigação acessória, o que não implica em lesão ao
erário, não contribui e nem contribuiria para evasão para si e/ou terceiro, e que a
obrigação acessória em nada atinge os propósitos de intenção do legislador da Lei
Complementar - CTN art. 113-2°, que e' de prestar informação no interesse da
arrecadação ou da fiscalização;
e - que a exigência fiscal que resultou na penalização pecuniária do contribuinte não tem
qualquer razão de ser sob o “espeque” do artigo 113, parágrafo 2° do CTN, razão pela
qual entende que a exigência fiscal é descabida e desmedida;
f- que a obrigação acessória ,motivadora da penalidade é acéfala, sendo uma das
medidas impostas ao contribuinte pelo Poder Estatal com o único propósito de aumento
de burocracia e representa um excesso de serviços prestados ao fisco sem qualquer
utilidade prática;
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.315 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.001043/2008-32

g- que levando em conta que a obrigação acessória descumprida não representou uma
evasão para si e/ou terceiro, sendo de cunho eminentemente burocrático fugindo aos
propósitos do artigo 113, 2° , do CTN, pede seja acionado a favor do contribuinte, o
permissivo legal insculpido no parágrafo 1° do artigo 291, do Decreto n° 3.048, de
06.05.1999;
h- que o contribuinte preenche todos os pressupostos para fazer jus ao cancelamento da
penalidade, de forma que a mesma seja relevada;
g- reafirmando que o auto de infração está calcado em norma emanada o Poder
Executivo que não é lei em sentido formal e que pelo contrário, é um mero ato
administrativo com valor para dar fiel execução às leis instituidoras de tributo, e que o
Decreto não pode criar, alterar ou extinguir direitos e obrigações, o que cabe somente às
leis, pede a procedência da impugnação, a declaração de insubsistência do auto e que,
no caso de manutenção de sua procedência, seja relevada a penalidade aplicada;
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 340):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2005
EMENTA:
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DOCUMENTOS. DISPOSITIVOS LEGAIS DE APLICAÇÃO DE MULTA.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RELEVAÇÃO DA MULTA. REQUISITOS. NÃO
CABIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar qualquer
documento ou livro relacionados com as contribuições para a Seguridade Social ou
apresentá-los de forma deficiente.
As obrigações acessórias estão previstas na legislação previdenciária e a aplicação de
penalidade por seu descumprimento não tem relação com evasão fiscal
A multa por descumprimento de legislação previdenciária bem como seu valor
encontram previsão em Lei, devendo ser atualizada nas mesmas épocas e com os
mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada
mantidos pela Previdência Social.
A legislação tributária está elencada no Código Tributário Nacional.
A multa somente pode ser relevada quando cumpridos todos os requisitos exigidos na
legislação previdenciária.
Lançamento Procedente.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão recorrida em 20/08/2008 e apresentou recurso voluntário
de fls. 351/355 em que alega afronta ao princípio da legalidade prevista na constituição e no
Código Tributário Nacional e que teria direito à relevação da multa.

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.315 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.001043/2008-32

O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Da multa aplicada
Conforme constou na decisão recorrida:
A ação fiscal foi desenvolvida com fundamento nos artigos 2° e 3° da Lei n° 11.457, de
16 de março de 2007 e artigo 293, do Regulamento da Previdência Social - RPS -
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999.
Diz o artigo 293, supracitado:
Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, será
lavrado auto-de-infração com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a
penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora de sua
lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes.
Consoante firmado no Relatório Fiscal da Infração, o Auto foi lavrado por ter a empresa
deixado de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas a segurados
empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram serviço no período de
01/2003 a 12/2005, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo INSS, tendo
aquele Relatório, apontado, de forma individualizada, todos os nomes e valores que não
constaram das respectivas folhas, sobejando, aqui, repetir tais dados.
A conduta importou em infração ao disposto no artigo 32, inciso I da Lei n° 8.212, de
1991 c/c o artigo 225, inciso I, parágrafo 9° do RPS, que assim dizem:
Lei n° 8.212, de 24.07.1991
"Art. 32 - A empresa também é obrigada a:
I- Preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e` normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social.
Regulamento da Previdência Social
Art. 225 - A empresa é também obrigada a:
I - Preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a todos os
segurados a seu serviço, devendo manter, em cada estabelecimento, uma via da
respectiva folha e recibos de pagamentos.
[...J
§ 9o - A folha de pagamento de que trata o inciso I do caput, elaborada mensalmente, de
forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por
tomador de serviços, com a correspondente totalização, deverá:
I - discriminar o nome dos segurados, indicando cargo, função ou serviço prestado;
II - agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado empregado,
trabalhador avulso, contribuinte individual.
A multa aplicada que importou em R$1.254,89 (um mil duzentos e cinqüenta e quatro
reais e oitenta e nove centavos), tem como fundamento legal o disposto nos artigos 92 e
102 da Lei n° 8.212, de 1991 e 283, inciso I, alínea “a” e artigo 373, ambos do
Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de
1999 que assim dizem, respectivamente:
Lei n° 8212:
Art. 92 - A infração de qualquer dispositivo desta lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$100.000, 00 (cem mil cruzeiros) a Cr$10.000.000, 00 (dez milhões
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.315 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.001043/2008-32

de cruzeiros), conforme o regulamento (valores atualizados , a partir de 01.03.2008 pela
Portaria MPS/MF no 77. de 11.03.2008 para R$1.254,89 a R$125.487,95) - grifamos
Art. 102 Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social.
Regulamento da Previdência Social
Art. 283 Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.212, ambas de 1991,
e 10.666, de 08 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeita a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
[...]
I a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos nas seguintes
infrações: (valor alterado para R$ 12.548,77, a partir de 01.03.2008. conforme Portaria
MPSMF n° 77. De 11.03.2008). (grifamos)
a) deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações ` pagas, devidas
ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com este Regulamento e
com os demais padrões e normas estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro
Social;
Depreende-se da leitura dos dispositivos supratranscritos, que quando da aplicação da
multa emprestou-se fiel observância à Lei n° 8.212, de 1991 bem como ao seu
Regulamento, não havendo que se falar que a multa foi aplicada em valores maiores que
o mínimo previsto e nem que se falar em desrespeito a principio constitucional quando
de sua aplicação.
Apesar de estarmos diante de competências 01 a 12/2003 e 12/2005, o momento
em que se verificou a ocorrência da infração, a legislação já havia sido alterada e ela é quem
deve ser aplicada, de modo que está correta a decisão recorrida.
Sendo assim, não merece reparos a decisão recorrida quanto a este ponto.
Ainda, com relação à questão da ilegalidade da norma, verifica-se que a obrigação
acessória decorre da legislação tributária, assim como a norma que prevê a instituição da
obrigação tributária, nos termos do disposto no artigo 113, § 2o, da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN):
Art. 113 A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1° - A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2° - A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3 ° - A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
A obrigação acessória está devidamente prevista na legislação tributária, mais
especificamente na Lei no 8.212/91, nos seus artigos 32, §§ 2o e 3o, 92 e 102 e não prosperam as
alegações de que as penalidades não encontram fundamento em lei em sentido formal. O que é
objeto de norma infralegal é a atualização monetária dos valores lá previstos.
Da relevação
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.315 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.001043/2008-32

O contribuinte requer a aplicação do disposto no parágrafo 1o do artigo 291, do
RPS:
Art. 291
[...]
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação , ainda que não contestada a infração, desde que seja infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
Conforme se verifica dos presentes autos, o contribuinte não trouxe prova de que
houve a tempestiva correção, dentro do prazo da impugnação.
Deste modo, não há o que prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital